Tribunal: STF
Processo: ARE 1372466
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão em que conheci do agravo manejado pelo Município de São Paulo para, provendo o recurso extraordinário interposto pela mesma municipalidade, rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, como de direito.



    Nas razões do agravo regimental (e-Doc. 37, petição nº 83.702/22), a Concessionária Move São Paulo S.A. alegou em síntese, que o recurso, em sua origem, deve ser inadmitido, por ser infraconstitucional e por não ter o devido prequestionamento. Alega, ainda, que o apelo extremo não impugnou os fundamentos de fato e de direito do acórdão recorrido.



    No mérito, aduz que não deve ser aplicado o Tema nº 437, por conta de que, apesar de ser uma empresa privada, não atua em regime de concorrência. Pelo contrário: indica que atua como se fosse Estado, de forma que não há desafetação do imóvel à finalidade pública. Assim, entende fazer jus à imunidade tributária recíproca. Menciona o recentíssimo julgado, RE nº 1.365.104, no qual obteve êxito em ação semelhante.



    Subsidiariamente, alega que não deve se situar no polo passivo da relação tributária, pois é mera detentora do bem imóvel, não possuindo animus domini em relação ao imóvel, de forma que não há fato gerador, sendo indevida, portanto, a cobrança de IPTU.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação. Passo a analisar o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo.



    Para a boa compreensão da controvérsia, faço breve retomada do caso.



    O Município de São Paulo interpôs agravo contra decisão em que foi inadmitido o recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, que havia interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Anote-se que o Tribunal local concluiu pela impossibilidade de cobrança do IPTU questionado nos autos em face da Concessionária Move São Paulo S.A., incidente sobre imóvel declarado de utilidade pública, que estaria em sua posse a título precário, sendo o verdadeiro titular do domínio útil o Estado de São Paulo. Tal imóvel seria destinado à construção de malha metroviária (Linha 6 Laranja, do metrô de São Paulo). Opostos embargos de declaração contra esse julgado, foram rejeitados.



    Nas razões do citado apelo extremo, defendeu a municipalidade, ventilando os Temas nºs 437 e 385, a impossibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da concessionária em questão, prestadora de serviço público com intuito lucrativo. Sustentou que a posse do bem imóvel objeto de concessão (ainda que sem animus domini) para a exploração econômica sujeita as pessoas jurídicas de direito privado ao IPTU. Defendeu a impossibilidade de se equiparar a Concessionária Move São Paulo S.A. às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. E anotou não ser preciso o reexame do conjunto probatório para a análise de seu pleito.



    Como registrei anteriormente, em 17 de março de 2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem com fundamento no Tema 1.140 da repercussão geral (e-Doc. 30).



    A Presidência do Tribunal de origem se manifestou pela ausência de semelhança entra a controvérsia vertida nesses autos e o referido leading case e determinou o retorno dos autos a esta Corte Suprema.



    Pois bem. Verifica-se que é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo do Município de São Paulo, considerando-se os recentes julgados da Corte, mormente o do ARE nº 1.442.915/SP-AgR pelo Tribunal Pleno.



    No presente caso, assim como nesse outro, apreciado pelo Plenário da Corte, discute-se se seria possível, por meio de recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo e à luz dos Temas nºs 437 e 385, assentar a não aplicação da imunidade tributária recíproca em favor da Concessionária Move São Paulo S/A para efeito de cobrança do IPTU relativo a imóvel que, oriundo de desapropriação, está em sua posse e é destinado à construção de malha metroviária.



    No exame do citado ARE nº 1.442.915/SP-AgR, o Plenário da Corte afastou a aplicação dos referidos temas de repercussão geral. A propósito, assim me manifestei sobre o assunto, além de ter consignado, de outro giro, a necessidade do reconhecimento da aplicação da imunidade tributária recíproca em casos como o citado, com o afastamento da incidência do IPTU:



    “Os eminentes Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes sustentam que as orientações firmadas no julgamento dos Temas nºs 385 e 437 seriam aplicáveis no presente caso, de modo a afastar o reconhecimento da imunidade tributária recíproca.



    Julgo, considerando a distinção a que me referi anteriormente, que esses dois temas de repercussão geral são inaplicáveis na presente demanda.



    Como se sabe, para o Tema nº 437, a Corte fixou a tese de que ‘[i]ncide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo’. No caso paradigma, RE nº 601.720/RJ, era parte uma concessionária de veículos, a Barrafor Veículos Ltda. Tratava-se, indubitavelmente, de empresa privada que, exercendo atividade econômica em sentido estrito e buscando o lucro e sua distribuição a particulares, atuava em concorrência com outras empresas



    Já para o Tema nº 385, RE nº 594.015/SP, foi fixada a seguinte tese:



    ‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.’



    No caso paradigma desse tema, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista. A respeito dessa empresa estatal, cabe relembrar que o próprio Tribunal Pleno já fixou entendimento de que ela não presta serviço público, mas sim explora atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial (sobre o assunto: ADI nº 3.366/DF, Tribunal Pleno, DJ de 2/3/07).



    Em ambos os casos, os imóveis públicos cedidos às empresas privadas foram, inequivocamente, desafetados do serviço público. Passaram os imóveis a servir ao modelo de negócios das empresas privadas, que, aliás, sequer eram prestadores de serviços públicos concedidos.



    Tal distinção já foi bem ressaltada pelo Ministro Roberto Barroso no voto que proferiu no RE nº 1.411.101/SP-AgR. (...)



    (...)



    Além do mais, ressalto que o serviço de metrô tem caráter de serviço público essencial, estando relacionado com o direito social ao transporte (art. 6º da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 90/15). Afora isso, anote-se que o serviço de metrô (no caso, após sua implantação) não concorre com outros modais de transporte coletivo, sendo certo que aquele, no âmbito da política publica de mobilidade urbana, é complementar a esses. É o que se depreende, aliás, da Lei nº 12.578/12, que, ao versar sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabeleceu que o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é ‘o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município’ (grifo nosso). 



    Destaco que os caracteres essencial e não concorrencial do serviço de metrô foram tangenciados pelo Tribunal no julgamento da ADPF nº 524/DF, que tratou da aplicação do regime de precatórios em favor do Metrô-DF. Na oportunidade, o Relator, Ministro Edson Fachin, reproduziu trecho da manifestação anterior (ADPF nº 524/DF-MC-Ref) do Ministro Alexandre de Moraes, que citou exemplo demonstrando o aspecto não concorrencial do serviço em comento, o qual, ademais, deveria ser entendido no contexto do monopólio natural, ante os vultosos investimentos necessários para construção, instalação e funcionamento da infraestrutura metroviária:



    (...)



    Em síntese, tendo presentes o referido distinguishing e os caracteres essencial e não concorrencial do serviço de metrô, o qual demanda vultosos investimentos para sua implantação e exploração (do que exsurgiria o monopólio natural), penso que, estando determinado imóvel público cedido à ora agravada afetado a tal serviço, é o caso de ser reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca, de modo afastar a incidência do IPTU sobre tal imóvel”.



    Corroborando o entendimento: RE nº 1.411.101/SP-AgR e RE nº 1.411.264/SP-AgR, Segunda Turma, Redator dos acórdãos o Ministro Roberto Barroso, sessão virtual de 16/2/24 a 23/2/24.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal.



    Nesse julgado, o Tribunal local assentou que a Concessionária Move São Paulo S.A. seria mera possuidora do imóvel (oriundo de desapropriação) a título precário, sendo certo que esse bem seria utilizado “na implantação da Linha 6 Laranja, do metrô de São Paulo”. E indicou que não poderia a empresa concessionária ser contribuinte do IPTU.



    Como se vê, a conclusão à qual chegou o Tribunal a quo, isso é, pelo afastamento da cobrança do IPTU em questão, está em harmonia com a jurisprudência da Corte.



    De mais a mais, anote-se que, para ultrapassar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente (Município de São Paulo), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ficam prejudicados o agravo regimental constante do e-Doc. 37 (petição nº 83.702/22) e o agravo regimental constante do e-Doc. 48 (petição nº 67.413/23).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente